Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0702092-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face de ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 179178928 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial/Monitória de no 0712611-87.2019.8.07.0007 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator